Tribunal: TJDFT
Processo: 0735517-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADE LEGAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há qualquer óbice para que pessoas físicas ou jurídicas, não integrantes do sistema financeiro imobiliário, celebrem contrato de compra e venda de imóveis, estabelecendo cláusula de alienação fiduciária do bem objeto do negócio jurídico. Inteligência do § 1o do artigo 22 da Lei n. 9.514/1997.
2. Celebrada a escritura pública de compra e venda do imóvel, devidamente registrada no cartório imobiliário, e constituída a garantia, consubstanciada na alienação fiduciária do bem, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei n. 9.514/1997, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária.
3. O artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 estabelece que, “Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
4. O inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante acarreta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela de urgência, objetivando o sobrestamento da exigibilidade das parcelas do contrato e a restituição do imóvel, sem a observância das formalidades previstas nos artigos 26, 26-A e 27 da Lei n. 9.514/1997.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.